Tribunal: TJMT
Processo: 0003905-36.2014.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003905-36.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), D' LUXE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 17.057.309/0001-10 (APELADO), FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA - CPF: 965.802.671-00 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 921 DO CPC – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

A não localização de bens penhoráveis não autoriza a extinção da Execução sob o fundamento de ausência superveniente de interesse processual, mas sim a sua suspensão (art. 921 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial julgada extinta sem resolução do mérito
nos termos do art. 485
, II e IV, do CPC. Sem sucumbência.

O apelante alega
o não cabimento da extinção do processo por
ausência de interesse processual, tendo em vista que nunca houve
negligência de sua parte.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial
em 3-4-2014
para recebimento
de R$58.006,02 representada pela Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo no 7448853,
emitida em
30-10-2013
.

Porém, como não foram encontrados bens penhoráveis, a lide foi extinta sob o fundamento de ausência de interesse processual e das condições da Ação.

Todavia, o art. 921 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem
encontrados bens penhoráveis
”
.

Desse modo, essa situação (busca frustrada de bens) não autoriza o reconhecimento da ausência superveniente de interesse processual
, mas sim a adoção do procedimento específico estabelecido no CPC.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA 1. A ausência
de bens passíveis de penhora não importa a extinção do processo de execução ou baixa no distribuidor, mas apenas enseja o seu arquivamento provisório até que sejam localizados bens do devedor, nos termos do art. 921, III, do NCPC (antigo art. 791, III, do CPC/73). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
. 382398 RJ 2013/0262713-3, relator ministro Marco
Buzzi
, julgamento em 9-10-2018, Quarta Turma,
DJe
de 19-10-2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 921 DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. A não localização de bens penhoráveis não autoriza a extinção da Execução por ausência superveniente de interesse processual, devendo ser adotado o procedimento estabelecido no art. 921 do CPC. (N.U 0001619-04.1985.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024